Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. ALIENAÇÃO PELO OUTORGANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Declaratória de propriedade de imóvel, diante da outorga de procuração em causa própria.
2. Decisão anterior – A sentença declarou o Espólio-autor como titular do direito incidente sobre o imóvel litigioso e, diante do fato de que foi vendido a terceiro de boa-fé, converteu a obrigação em perdas e danos e condenou o réu ao pagamento do preço. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos reconvencionais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar quem era o titular dos direitos incidentes sobre o imóvel litigioso antes da alienação a terceiro.
III – Razões de decidir
4. A procuração outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios.
5. O réu, mesmo após outorgar procuração em causa própria, alienou o imóvel a terceiro de boa-fé, por isso deve pagar o preço do bem ao Espólio-autor, tal como decidido pela r. sentença.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 685.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882270, 07136242820228070004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024.